Tribunal: TJSP
Processo: 1047739-31.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Supremo Tribunal Federal, Temas 499 e 810 de Repercussão Geral. Quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA-E já em consonância com o tema 810. Temas 499 sem aplicação ao mandado de segurança coletivo. Acórdão

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Supremo Tribunal Federal, Temas 499 e 810 de Repercussão Geral. Quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA-E já em consonância com o tema 810. Temas 499 sem aplicação ao mandado de segurança coletivo. Acórdão mantido.